Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-86.2024.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000763-86.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Valor da causa. Poder do juiz para readequação. Matéria de ordem pública. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente o pedido para determinar que o município se abstivesse de repassar honorários sucumbenciais a cargos comissionados, procedeu, de ofício, à retificação do valor da causa, reduzindo-o de R$ 500.000,00 para R$ 50.000,00, por entender ser o valor inicialmente atribuído desproporcional à natureza da demanda.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a retificação do valor da causa pelo juízo na fase sentencial, especialmente diante da alegação de preclusão temporal pela parte apelante.

III.
Razões de decidir

3. O artigo 291 do CPC impõe que toda causa tenha valor certo, mesmo que sem conteúdo econômico imediato, como forma de assegurar a adequada fixação de custas, competência e correta tramitação processual.

4. Nos termos do artigo 292, § 3o, do CPC, admite-se a fixação estimativa do valor da causa quando não for possível aferir diretamente seu conteúdo patrimonial, hipótese aplicável a ações de obrigação de não fazer, como a presente.

5. O STJ entende que o valor da causa pode ser estimado com base no proveito econômico pretendido, ainda que de forma indireta (AgInt no REsp 1.367.247/PR).

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão (REsp 1.637.877/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).

7. A readequação feita pelo juízo de origem foi devidamente fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a ausência de conteúdo econômico imediato da demanda.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, arts. 291 e 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.367.247/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.11.2013; STJ, REsp 1.637.877/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interposta contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de não fazer, que visava compelir o ente municipal a se abster de repassar honorários advocatícios sucumbenciais a cargos comissionados, por entender que tais valores pertencem exclusivamente aos procuradores efetivos.

Na origem, alegou a parte autora que o Município estaria efetuando o repasse de verbas sucumbenciais a ocupantes de cargos em comissão, notadamente ao Procurador-Geral do Município, prática que afrontaria os entendimentos consolidados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente o fixado na ADPF no 1037, segundo o qual apenas procuradores concursados podem exercer funções típicas da advocacia pública.

O Município contestou, sustentando que já se adequou ao entendimento jurisprudencial, deixando de realizar tais repasses, o que ensejaria a perda superveniente do objeto. Alegou, ainda, que o dispositivo legal que embasava o repasse fora declarado parcialmente inconstitucional no julgamento da ADI no 1014118-44.2024.8.11.0000.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção. As partes dispensaram a produção de provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o Município de Juína se abstivesse de repassar os honorários advocatícios sucumbenciais a cargos comissionados, reconhecendo que tais valores são devidos apenas aos procuradores efetivos, conforme jurisprudência dominante.

De ofício, o juízo retificou o valor da causa, reduzindo-o de R$ 500.000,00 para R$ 50.000,00, por entender que a estimativa inicialmente apresentada se mostrava desproporcional diante da natureza do pedido.

Irresignada, a APM/MT interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de preclusão
pro

judicato
, uma vez que a retificação do valor da causa, por iniciativa do juízo, ocorreu apenas na sentença, quando já ultrapassado o momento processual adequado. Defende que, por força do art. 292, §3o, do CPC, tal correção deveria ter sido feita até a fase da contestação, e que o valor originalmente atribuído (R$ 500.000,00) guarda razoabilidade frente ao objeto da demanda.

Em contrarrazões, o Município de Juína pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a retificação do valor da causa está amparada no CPC, e que o juízo agiu corretamente ao reduzir a quantia com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do caráter eminentemente declaratório do pedido formulado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025